Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707923-15.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NEWLAND VEICULOS LTDA, NEWLAND VEICULOS LTDA, NEWLAND VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL impugnando decisão que, monocraticamente, negou provimento à apelação manejada. Verificado que o recurso, em princípio, seria manifestamente inadmissível, intimado nos termos do art. 10 do CPC, o agravante se manifestou a respeito. DECIDO O artigo 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, verifica-se que, nas razões de apelação, o agravante alegou tão somente que o processo deveria ser suspenso até a publicação da conclusão do julgamento do Tema 1.093, e que a sentença ignorou que a agravada não demonstrou arcar com o ônus financeiro do tributo indireto, postulando a suspensão do processo e a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos. No agravo interno, defende que a sentença é nula por ter decidido extra petita e que inexiste direito líquido e certo. Ora, trata-se claramente de inovação recursal, o que conduz à inadmissibilidade do recurso. Ademais, nota-se a falta de impugnação específica aos fundamento da decisão agravada, que negou provimento monocraticamente à apelação/remessa necessária, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.019 (Tema 093), na qual foi assentada a tese que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. E, no julgamento dos embargos de declaração, ficou decidido que a decisão produz efeitos a partir do exercício financeiro seguinte (2022), ressalvadas as ações em curso, como tal entendidas aquelas propostas até a conclusão do julgamento ocorrida em 24.02.2021, na qual se enquadra a hipótese vertente, visto que o writ foi impetrado em 04.12.2020. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator